Tribunal: TJDFT
Processo: 0742187-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N.o 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, por não cumprimento do requisito objetivo em relação ao crime impeditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar qual o momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal para fins de comutação da pena com base no Decreto no 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O momento da avaliação da natureza hedionda da infração penal deve ser a data do cometimento do crime. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
2. O crime de roubo com emprego de arma de fogo cometido em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019 não deve ser classificado como crime hediondo.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo em execução penal parcialmente provido. Tese: A natureza hedionda de uma infração penal deve ser avaliada com base na data do cometimento do crime. Assim, roubo com emprego de arma de fogo, ocorrido antes da vigência da Lei no 13.964/2019, não pode ser classificado como hediondo, tornando inaplicáveis as restrições dessa lei quanto à comutação de pena.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023; Lei no 13.964/2019.